Tribunal: TJSP
Processo: 2269231-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Devedora solidária e divorciada do co-executado. Fato que não extingue a obrigação. A agravante sempre figurou no polo passivo da demanda. Não houve qualquer questionamento a respeito da legitimidade e sua responsabilidade solidária. Matéria preclusa. A

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Devedora solidária e divorciada do co-executado. Fato que não extingue a obrigação. A agravante sempre figurou no polo passivo da demanda. Não houve qualquer questionamento a respeito da legitimidade e sua responsabilidade solidária. Matéria preclusa. A legislação é clara no sentido de que é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Previsão do artigo 507 do Código de Processo Civil. Ausência de prova de que a agravante fora coagida a assinar a escritura. Não há nos autos nenhum elemento de prova a corroborar tal alegação. Inteligência do artigo 373, inciso II, Código de Processo Civil. Na escritura de permuta a agravante compareceu na qualidade de interveniente garantidora. Assumiu a obrigação solidária pelo fiel cumprimento de todas as obrigações da devedora Pedreira Dutra Ltda, conforme se extrai de fls. 25/26 da exordial e da cláusula 20 da escritura de permuta. Precedentes desta C. Corte. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.